Tribunal: TJDFT
Processo: 0734266-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734266-36.2019.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANELI CHAVES GOMES DA SILVA, ATENA EUNICE KITSOS, EDNA MARIA CABRAL DA SILVA, EVERALDO MACIEL CABRAL, MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO COSTA, MARIA LUISA DO NASCIMENTO LAPA, RITA DE CASSIA GOMES DA SILVA, ROSANGELA DOS SANTOS LIMA, MONICA TEREZA DE OLIVEIRA MELO, EDINEIDE ANA DOS SANTOS ALMEIDA, JOSE PLACIDO BATISTA DA SILVA, SUZANA MARIA DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O ANELI CHAVES GOMES DA SILVA, ATENA EUNICE KITSOS, EDNA MARIA CABRAL DA SILVA, EVERALDO MACIEL CABRAL, MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO COSTA, MARIA LUISA DO NASCIMENTO LAPA, RITA DE CASSIA GOMES DA SILVA, ROSANGELA DOS SANTOS LIMA, MONICA TEREZA DE OLIVEIRA MELO, EDINEIDE ANA DOS SANTOS ALMEIDA, JOSE PLACIDO BATISTA DA SILVA e SUZANA MARIA DE SOUZA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 61795244. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator